Tribunal: TJBA
Processo: 8036523-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036523-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

AGRAVADO: KAREN ALZAMORA FERREIRA FERREGUETI

Advogado(s)
:
DARTAIAN CHAVES MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E MULTA DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia contra decisão que homologou cálculos em fase de cumprimento de sentença. A decisão recorrida validou a incidência de juros de mora e da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC) sobre o valor acumulado da multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de juros de mora e da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC sobre o montante consolidado da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória. A incidência de juros de mora sobre esse valor configuraria dupla penalidade e enriquecimento sem causa da parte exequente.

4. A multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC aplica-se apenas à obrigação principal (condenação em quantia certa), não incidindo sobre o valor das
astreintes
, conforme jurisprudência pacífica.

5. Resta configurado o excesso de execução, sendo necessária a reforma da decisão para determinar a realização de novos cálculos, excluindo-se os referidos encargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Não incidem juros de mora nem a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC sobre o valor das astreintes, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2326489-30.2024.8.26.0000, Rel. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2025; TJSP, AI 2152103-26.2021.8.26.0000, Rel. Jacob Valente, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8036523-83.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

e Agravad
a
,
KAREN ALZAMORA FERREIRA FERREGUETI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.